Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVANIO BATISTA FERNANDES (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0709986-40.2020.8.07.0009 movida por CLEIDE SILVESTRE DOS PRAZERES (agravada/ré), que indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos (ID 92205700 dos autos de origem): (...) Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Contudo, a referida norma deve ser interpretada de forma restritiva, autorizando-se que a penhora recaia sobre verba salarial somente no caso de cumprimento de sentença no qual o executado tenha sido condenado ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão que tenha fixado alimentos, de forma que os honorários advocatícios não se enquadram na exceção legal. Nesse sentido, confira-se o recente entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257328, 07036842220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que os honorários advocatícios não se enquadram no conceito de dívida decorrente de obrigação alimentícia, a verba é absolutamente impenhorável. Portanto, indefiro o pedido de penhora de ID n. 91734322. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a análise do pedido de suspensão. (...) Em suas razões recursais (ID 26337391), o agravante afirma que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, portanto, a regra de impenhorabilidade do salário do executado deve ser relativizada. Diz que “a penhora de apenas parte de seus rendimentos não compromete seu sustento, sua subsistência ou dignidade e, assim, ainda quitaria o débito dos honorários advocatícios.” (ID 26337391– Pág. 6) Alega que “em virtude das verbas do presente caso serem de natureza alimentar, não há que se falar em violação de direitos fundamentais entre penhora salarial e quitação de dívida de caráter alimentar. Portanto, razão pela qual a decisão agravada merece e deve ser reformada, permitindo-se a penhora de percentual dos rendimentos da agravada.” (ID 26337391 – Pág. 9) Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada. Preparo (ID 26337397). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso, a decisão agravada que indeferiu a penhora dos rendimentos da agravada, que ainda não precluiu em razão da interposição do presente recurso, condiciona o prosseguimento da demanda a preclusão da decisão, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se (ID 92205700 dos autos de origem): (...) Assim, tendo em vista que os honorários advocatícios não se enquadram no conceito de dívida decorrente de obrigação alimentícia, a verba é absolutamente impenhorável. Portanto, indefiro o pedido de penhora de ID n. 91734322. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a análise do pedido de suspensão. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito, à preclusão da decisão que indeferiu a penhora, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.